Tribunal: STF
Processo: AI 406788
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EX-EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRABALHO. MATÉRIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA.



    1. O pleito do recurso extraordinário de restabelecimento da sentença que condenou o ex-empregador depende do exame das provas dos autos, o que é inviável em face do enunciado da Súmula 279.



    2. A discussão sobre o alegado cerceamento de defesa e o livre convencimento do juiz é tema de cunho processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.